Tribunal: TJBA
Processo: 8048849-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8048849-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

EMBARGADO: LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outros

Advogado(s): DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA, REINALDO ROCHA PORTELA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que, em demanda envolvendo prestação de serviço de saúde domiciliar a criança com grave síndrome neurológica, afastou alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação pela operadora e manteve a responsabilização desta, rejeitando teses de má-fé da família e de inviabilidade operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações de violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à responsabilização da embargante e aplicação de medidas coercitivas; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fatos e provas.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de má-fé da parte adversa, ao reconhecer que a recusa da família foi justificada por inadequações técnicas da prestadora indicada, inexistindo omissão.

A decisão fundamenta que o dever de boa-fé e cooperação impõe à operadora o fornecimento de serviço adequado, especialmente em contexto de risco à saúde e à vida, não podendo imputar à família responsabilidade por recusa legítima.

Não há omissão quanto à alegação de desatualização de endereço, pois o acórdão considera o conjunto da conduta da embargante e conclui pela ausência de diligência suficiente para cumprimento da obrigação.

O dever processual de atualização de endereço (art. 77, V, do CPC) não exime a parte do cumprimento de obrigação material urgente, especialmente quando disponíveis outros meios de contato.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente interna, inexistente no caso, pois há coerência entre fundamentação e dispositivo.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ausente caráter protelatório nesta oportunidade, afasta-se a aplicação de multa, com advertência quanto à reiteração indevida do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo.

O dever de cooperação e boa-fé objetiva impõe à prestadora de serviços de saúde a oferta de solução adequada e eficaz, especialmente em situações de vulnerabilidade.

O prequestionamento considera-se atendido ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8048849-75.2025.8.05.0000

o
postos
nos autos
d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8048849-75.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO M
É DICO e embargad o s, A. V.A.,
criança representada por seu genitor
LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12